Tribunal: STF
Processo: HC 246114
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECRETO 11.302/2022. INDULTO NATALINO NÃO EXTENSÍVEL ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Indulto natalino.



    II. Questão em discussão



    2. Extensão do indulto natalino às penas restritivas de direito.



    III. Razões de decidir



    3. Estabelece o art. 8°, I, do Decreto n. 11.302/2022 que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos. No caso, consta do acórdão impugnado que o paciente “[...] foi condenado à pena privativa de liberdade com substituição por penas restritivas de direitos”.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.